Tribunal: STF
Processo: Rcl 85245
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral. Tema 660/STF. Alegação de excesso de prazo em inquérito policial. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de teratologia ou usurpação de competência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, a qual questionava acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A decisão reclamada manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    2. A controvérsia original reside na concessão de ordem de habeas corpus de ofício pela Quinta Turma do STJ, que estabeleceu prazo de 30 dias para a conclusão de inquérito policial sobre lavagem de capitais, instaurado em 18.04.2022, sob o fundamento de excesso de prazo.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se a aplicação do Tema 660/STF pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para inadmitir recurso extraordinário que versa sobre a fixação de prazo para conclusão de inquérito policial, configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou aplicação teratológica de precedente.



    III. Razão de decidir



    4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não configurando usurpação de competência.



    5. A análise sobre a razoabilidade da duração de inquérito policial, para fins de caracterização de excesso de prazo, demanda a verificação de normas infraconstitucionais, como o Código de Processo Penal, e das circunstâncias fáticas do caso concreto, como a complexidade da investigação. 



    6. A alegação de ofensa direta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, portanto, constitui ofensa reflexa, o que atrai a incidência do Tema 660 da repercussão geral, como corretamente apontado pela autoridade reclamada.



    7. Inexiste teratologia na decisão reclamada. O agravante busca rediscutir o mérito da questão e a correta aplicação do precedente, finalidade para a qual a reclamação constitucional não se presta, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas nos autos.



    8. Os argumentos do agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.